Tribunal: TJDFT
Processo: 0729127-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS. DÍVIDAS LÍQUIDAS, VENCIDAS E EXIGÍVEIS. COMPENSAÇÃO. DÍVIDA DE ALUGUÉIS. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1 – Compensação. A compensação é forma de extinção de dívidas líquidas, vencidas e exigíveis. Verificado que as partes são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, é possível a extinção das obrigações de pagar fixadas em sentenças transitadas em julgado, por meio da compensação (art. 368 do Código Civil).
2 – Dívida de aluguéis. Natureza alimentar. Ausência de demonstração. O fato de uma das dívidas decorrer de obrigação de pagamento de aluguéis devidos em razão de extinção de copropriedade de imóvel em ação de divórcio, por si só, não constitui óbice à compensação. Necessária, portanto, a demonstração de imprescindibilidade da verba para custeio de moradia ou subsistência da agravada, o que não ocorreu.
3 – Recurso conhecido e provido.

J